Tribunal: STF
Processo: ADPF 596
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 55, §§ 1º a 7º, 56, 57 E 83 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 93/1974; 1º, 2º, 3º, I, e 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 724/1993; E 8º, II e § 1º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 26.233/1986. CONVERSÃO DO EXAME LIMINAR NO JULGAMENTO DE MÉRITO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    1. Controvérsia constitucional que se cinge a duas questões: (i) o sistema remuneratório dos Procuradores do Estado de São Paulo, que ainda não teria se adequado ao regime de subsídio imposto pela EC nº 19/1998; e (ii) a percepção de honorários advocatícios por referidos agentes.



    2. Desatendimento do requisito da subsidiariedade que se reconhece. A pretensão relativa ao regime remuneratório, alegadamente não adequado à EC nº 19/1998, representa imputação de omissão inconstitucional, o que tem como via própria a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a implicar a incognoscibilidade da ação no ponto. Inadequada indicação do ato impugnado e correlata ausência de impugnação de toda a cadeia normativa, arguida em preliminar, que se acolhe em parte, para conhecer da ação apenas no que diz respeito à percepção dos honorários pelos Procuradores do Estado e nessa exata medida, sem abranger especificidades da conformação legal, estranhas ao quadro argumentativo posto no processo. 



    3. Consoante firme linha decisória desta Suprema Corte, os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, harmoniza-se com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe, contudo, a observância do teto estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. Precedentes: ADIs 6053, 6165, 6178, 6181, 6197 e 6166, v.g. Também, de minha relatoria, as ADIs 6135, 6158, 6160, 6161, 6169, 6171, 6177 e 6182 (Pleno, j. virtual 09 a 19.10.2020, DJe 29.10.2020 e 26.11.2020). 



    4. Pedido julgado procedente em parte, para, conferindo interpretação conforme a Constituição aos arts. 55, I, da LC nº 93/1974, 3º, I, da LC nº 724/1993, e 8º, II, do Decreto nº 26.233/1986, estabelecer a observância do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal no somatório total dos honorários advocatícios com as demais verbas remuneratórias percebidas mensalmente pelos Procuradores do Estado de São Paulo.